Tribunal: TJDFT
Processo: 0006254-24.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006254-24.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A RECORRIDOS: PAULO NUNES FREITAS, LÍDIA PIRES FREITAS, BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVA. REJEIÇÃO. REVELIA DA PRIMEIRA RÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. ART. 28 DA LEI 9.514/97. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CEDENTE. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGA TARDIA DA MORA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DE CLÁUSULAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 381 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. INCISO III DO ART. 5o DA LEI 9.514/97. MP 1.963-17/2000. MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C – CPC/73. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. VALOR DA CAUSA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – O julgamento antecipado do mérito com o indeferimento da perícia técnico-contábil não acarretou prejuízo aos Apelantes, uma vez que o Julgador sentenciante agiu na conformidade da disciplina contida nos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil. Ademais, as alegações relativas à abusividade em cláusulas do contrato, especialmente no que tange à capitalização mensal de juros, dentre outras, remontam a aspectos conceituais, normativos e jurisprudenciais, não dependendo de prova pericial para o seu deslinde. 2 – Ante a ausência de documento hábil a comprovar o cumprimento do mandado de citação, não se pode decretar a revelia da primeira Ré, devendo ser considerada a data da contestação como a de seu comparecimento espontâneo. 3 – Nos termos do art. 28 da Lei 9.514/97, “A cessão do crédito objeto da alienação fiduciária implicará a transferência, ao cessionário, de todos os direitos e obrigações inerentes à propriedade fiduciária em garantia,” dispensando-se a notificação prévia do devedor, conforme dispõe o art. 35 do normativo em referência, devendo ser confirmada a ilegitimidade passiva ad causam da cedente do crédito. 4 – A inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, pois depende da demonstração da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência. 5 – O art. 26 da Lei no 9.514/1997 estabelece que “vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário”. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a purgação da mora até a arrematação, ante a aplicação subsidiária do art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966 aos contratos regulados pela Lei no 9.514/1997. Assim, como os Autores purgaram a mora na forma descrita no art. 34 do Decreto-Lei 70/1996, mediante autorização judicial, escorreita a determinação de cancelamento da alienação extrajudicial do bem imóvel dado em garantia na cédula de crédito imobiliário firmada entre as partes. 6 - As discussões relativas à impossibilidade de purga da mora depois da consolidação da propriedade do bem em nome do Credor e à necessidade de pagamento integral do valor do contrato, em razão da previsão de vencimento antecipado da dívida, encontram-se preclusas, pois deveriam ter sido deduzidas na via e momento adequados, ou seja, por meio da interposição de Recurso Especial contra o Agravo de Instrumento em que se admitiu e foi reconhecida a purgação da mora. 7 – A mera indicação de numeração de cláusulas e o emprego genérico de conceitos e princípios jurídicos não satisfazem o ônus da impugnação específica que incumbe àquele que pretende controverter cláusulas de contratos bancários, nos termos da súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.” 8 – A Lei 9.514/97, que rege o contrato celebrado entre as partes, em seu art. 5o, III, autoriza a capitalização dos juros. Além disso, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, em 08/08/2012, concluiu o julgamento do REsp 973.827, submetido ao rito do artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973 (Recursos Repetitivos), pacificando o entendimento acerca da legalidade da capitalização de juros em período inferior a um ano, nos termos da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, reeditada sob o n.o 2.170-01/2001. 9 – No que tange à comissão de permanência, a remuneração para o período de inadimplência resolve-se nos termos do Recurso Especial n.o 1058114/RS, submetido à sistemática dos repetitivos, observando-se “a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC” (REsp 1058114/RS e Súmula 472 do STJ). No instrumento contratual firmado entre as partes, entretanto, constata-se a inexistência de previsão de cobrança de comissão de permanência cumulada ou não com outros encargos moratórios. 10 – O valor da causa, no caso concreto, deve ser fixado com base no valor do contrato controvertido (obrigação principal) e não do imóvel dado em garantia (pacto acessório). 11 – Para a distribuição dos encargos sucumbenciais, o Código de Processo Civil adotou, como regra geral, o princípio da sucumbência (artigos 82, § 2o, e 85, caput, do CPC) e não o da causalidade, que é utilizado pelo ordenamento jurídico para casos específicos. Se o caso concreto amolda-se à regra geral, deve reger a distribuição das despesas processuais e dos honorários advocatícios o princípio da sucumbência. Preliminar rejeitada. Apelação Cível do segundo Réu desprovida. Apelação Cível dos Autores parcialmente provida. O recorrente alega, em síntese, que no presente caso não houve qualquer estipulação de cobrança cumulativa da comissão de permanência com outros encargos, tratando-se, pois, de insurgência genérica pela parte recorrida. Contudo, deixa de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Afirma que mesmo que tivesse sido estipulado seria lícita a cobrança cumulativa da comissão de permanência com outros encargos moratórios. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI, OAB/SP 290.089. Em contrarrazões, os primeiros recorridos pleiteiam a majoração dos honorários recursais. No ID 15078197, o Banco Pan apresenta petição afirmando ser parte ilegítima no presente caso, razão pela qual pugna seja retirado o seu nome dos autos, e que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome de seus patronos FERNANDO LUZ PEREIRA, OAB/DF 43.423, e MOISES BATISTA DE SOUZA, OAB/DF 50.164. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular, e há interesse processual. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à afirmação de que seria possível a cumulação de comissão de permanência com outros encargos, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1058114/RS e 1063343/RS (tema 52), relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, concluiu que “A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na assertiva de que teria ocorrido insurgência genérica pela parte recorrida, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Demais disso, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). Quanto ao pedido de ID 15078197 , nada a prover, tendo em vista que no Termo de Autuação do recurso já consta apenas o nome do Banco Santander. Em relação ao pleito, em contrarrazões dos primeiros recorridos, de condenação do recorrente em honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente e ao Banco Pan, sejam feitas, respectivamente, em nome dos causídicos CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI, OAB/SP 290.089, e FERNANDO LUZ PEREIRA, OAB/DF 43.423, e MOISES BATISTA DE SOUZA, OAB/DF 50.164. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027